Tribunal: TJDFT
Processo: 0728148-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. LEI No 6.766/79. CRIME AMBIENTAL. LEI No 9.605/98. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CÓDIGO PENAL. INTIMIDAÇÃO DE TESTEMUNHAS. IMPÕE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade em decisão que decreta prisão preventiva de Paciente com fundamento na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, com fundamento em fatos de que ele e outros investigados ameaçam e intimidam testemunhas com o intuito de assegurar e viabilizar a prática de crime de parcelamento irregular do solo urbano, crime ambiental e delito de associação criminosa, eis que nestas circunstâncias outros medidas alternativas à prisão se mostrariam ineficazes para a contenção das condutas dos acusados, com diversas incursões e violência, como informam as Autoridades Policiais, devidamente documentadas.
2. Ordem denegada.